Tribunal: STF
Processo: HC 208042
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Glauber Bez e outro, em favor de Flávio Pluhar Miyata, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 699.316/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FLAVIO PLUHAR MIYATA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O paciente foi denunciado como incurso no art. 2º, caput, c/c o § 3º, da Lei n. 12.850/13; art. 171, caput, do Código Penal, por três vezes; art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, ambos na forma do art. 71 do CP, e art. 171, caput, do Código Penal, todos na forma dos arts. 29 e 69, do CP. Posteriormente, em 23/09/2021, o paciente foi preso preventivamente.



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente.



    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a inexistência de contemporaneidade entre a prisão e os fatos que a motivaram, a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    Por fim, assevera a situação de risco decorrente da pandemia de coronavírus (Covid-19), tendo em vista o paciente possuir tireoidite crônica linfocitária.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.”



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 



    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram conclusos por prevenção em razão da distribuição da Rcl 49.4478.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Compulsando os autos não verifiquei manifesta ilegalidade a autorizar a presente supressão.



    O requerimento de prisão preventiva apresentado pelos Promotores de Justiça integrantes do GAECO – núcleo Sorocaba do Estado de São Paulo reuniu elementos informativos acerca da organização criminosa a qual o paciente aparentemente integrava, cujas atividades destinavam-se a atrair investidores com elevado poder aquisitivo para assinatura de contratos ideologicamente falsos, de investimento em criptomoedas, sem que o repasse de rendimento mínimo mensal prometido entre 5% e 15% fosse realizado. Diversas pessoas em todo o país foram vitimas da organização, estando o prejuízo avaliado em milhões de reais.(eDOC 11). 



    Outrossim, analisando as circunstâncias do caso concreto, o juizo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que, diante da estrutura e da dinâmica da organização, poderiam os investigados permanecer promovendo atos de desvio de valores e adotando condutas que dificultassem as investigações (eDOC 10. p.01/05). 



    O juízo de origem analisou ainda pedido de revogação de prisão preventiva, ocasião em que ressaltou:



    “Como já exposto por este Juízo (decisão de fls. 1595/1599), as provas juntadas a este processo denotam a prática de crimes graves, onde foram vitimadas diversas pessoas em vários Estados do país, donde se impõe rigor no tratamento.



    Mormente porque a materialidade do delito está demonstrada na denúncia, fatores que justificam o convencimento da necessidade de sua custódia, com já amplamente exposto no decorrer da medida cautelar investigativa (autos do processo nº 1027700-39/21), bem como o fato dos resultados das buscas e apreensões realizadas nos autos das medidas cautelares, demonstrarem novos elementos informativos da continuidade da estratégia criminosa, por meio da abertura de novas empresas.



    (...)



    Por fim, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar, sob o argumento de que o denunciado é portador de tireoidite crônica linfocitária (CID 10 E 06.5). O peticionante não demonstrou nos autos a debilidade da doença, conforme determina o art. 318, II do CPP.



    Além do mais, como mencionado pelo Ministério Público, caso necessite, o peticionante conta com atendimento no estabelecimento prisional, que pode atendê-lo em caso de necessidade. Neste sentido:



    Agravo em execução. Insurgência contra a decisão que indeferiu a prisão domiciliar. Alegação de que o agravante é portador de doença grave. Possibilidade de concessão do benefício a sentenciados que cumprem pena em regime intermediário, desde que a excepcionalidade da situação assim o recomende. Precedentes do STJ. Comprovação de que o sentenciado vem recebendo o adequado tratamento no estabelecimento prisional em que cumpre pena. Inaplicabilidade do art. 117 da Lei das Execuções Penais, pois não demonstrada a situação de extrema vulnerabilidade do sentenciado. Recurso improvido. (Agravo de Execução Penal nº 0005929-44.2020.8.26.0509, Rel. Des. Macos Alexndre Coelho Zilli, 30.08.21).



    Assim, não tendo a defesa demonstrado que, no local em que se encontra custodiado, não está recebendo o tratamento necessário, não há motivos para concessão da prisão domiciliar.



    Por fim, quanto a tese de que o peticionante tem filho menor de 12 anos, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar, também não merece acolhimento. O denunciado não demonstrou ser o único responsável pelo infante, com determina o art. 318-A do CPP.” (eDOC 2). 



    Assim, em análise cabível a este momento processual não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Tribunal de origem e, eventualmente, pelo STJ. 



    Aguarde-se, pois, o julgamento de mérito nas instâncias inferiores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente